Tribunal: TCU
Processo: 012.200/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6562/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 012.200/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angela Maria da Silva (XXX.004.424-XX); Clecio Silva Santos (XXX.833.874-XX); Felix Bezerra Silva (XXX.380.224-XX); Israel Simao Tenorio (XXX.403.144-XX); Izaque Cavalcanti Dourado (XXX.467.194-XX); Jaciara Maria da Silva (XXX.952.134-XX); Jose Dnart da Silva Siqueira (XXX.955.954-XX); Marcio Rene da Silva Rodrigues (XXX.726.694-XX); Milton dos Santos Maciel (XXX.826.544-XX); Thayslanne de Souza Soares (XXX.162.954-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.